Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se desconhece que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhorabilidade de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. Na espécie, considerando que a agravada possui renda líquida baixa, inferior a 5 (cinco) salários mínimos, a penhora de salário pode prejudicar a sua subsistência e violar sua dignidade, circunstâncias fáticas que afastam a mitigação da impenhorabilidade salarial.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.